Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000020-93.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MARCIA LETÍCIA LIMA DE MATOS
PACIENTE: ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO contra a decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Sustenta, em síntese que no dia 19/12/2019 os corréus ROSENILDA ADÃO PEREIRA e ODAIR ADÃO PEREIRA foram beneficiados por liminar liberatória deferida por este Tribunal nos autos do HC n. 1019408-16.2019.8.11.0000.
Diante disso, invoca a dicção do art.580 do CPP para requerer a extensão dos benefícios concedidos a tais corréus.
Alega que o paciente seria mero usuário de drogas, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico pelo de uso, já que a droga encontrada na residência seria para o seu uso.
Aduz, ainda, que a segregação provisória é medida excepcional, não se justificando no caso concreto pois, além de ter residência fixa, ocupação lícita, não causou nenhum óbice às investigações, à instrução processual nem tampouco para a aplicação da lei penal, não estando demonstrada na espécie qualquer das hipóteses do art.312 do CPP.
Ao fim, pleiteia a substituição da segregação provisória por medidas cautelares.
É o breve relato.
DECIDO.
A despeito do labor combativo dispensado ao mandamus, entendo que não evidenciado qualquer abuso ou constrangimento ilegal a justificar o deferimento da liminar liberatória nos termos pretendidos.
Primeiramente porque no caso, a quantidade de maconha apreendida em uma mochila e em uma caixa de sapato dentro do quarto do paciente, qual seja, 275g aproximadamente, divididos em 25 (vinte e cinco) porções afastam, em princípio, a arguição de que o entorpecente encontrado seria para consumo próprio.
Mais que isso, o fato de terem sido ainda encontrados na residência uma balança de precisão, petrechos apropriados ao porcionamento da droga e mais R$723,80 em espécie, indica não apenas a materialidade delitiva, mas também o potencial disseminatório e o que a magistrada singular chamou de “periculosidade social” do paciente, o que justifica, por ora, a manutenção da custódia preventiva para a manutenção da ordem pública.
Consequentemente, “demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes, ou inadequadas, sequer, existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.” (TJ/MT – Segunda Câmara Criminal – N.U 1008000-28.2019.8.11.0000 – Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)
Consigne-se por fim que não há como falar em extensão dos efeitos da liminar mandamental deferido a sua mãe e a seu tio, indiciados como corréus, já que a sua situação fático-processual difere daqueles.
Aliás, uma das justificativas para a liberação de tais corréus foi justamente o fato de o ora paciente ter assumido para si a propriedade do entorpecente apreendido, isentando a sua mãe e seu tio de qualquer participação no injusto.
Assim, não há como falar em extensão, nos termos do art.580 do CPP, de efeitos da medida liberatória deferida ao demais acusados.
Assim, por não vislumbrar a suficiência de cautelares diversas para frear a reiteração delitiva do paciente, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, colhendo-se, em seguida, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça.
Após o término do recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista